Tribunal: TJMT
Processo: 1049836-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049836-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONEI BATISTA NUNES - CPF: 017.619.771-05 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS POSTERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PROVA DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA E POSTERIORMENTE SOBREVEIO COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSENTE PROVA DO PEDIDO DE RELIGAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

A Ficha Cadastral juntada à defesa não esclarecem os fatos, posto que consta a informação de desligamento da unidade consumidora em data anterior a fatura de consumo gerada.

Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A parte promovida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e inexistência de danos morais indenizáveis. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé. Acosta em grau recursal cópia do extrato do SCPC para análise do Juízo.

O recorrido sustenta que “
residiu sim no referido endereço no ano de 2012 a 2014, todavia, como mudou-se do referido endereço, procedeu com o devido cancelamento da energia, que a época inclusive era com a antecessora empresa Cemat
” (sic – id. 99266507). Sustenta que, ainda, que a dívida cobrada se tratasse de débito referente ao período que residiu, este estaria prescrito, posto que somente após quase 05 (cinco) anos do desligamento a Concessionária teria inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, extrato de negativação para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

O reclamante alega desconhecer a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Concessionária Recorrente, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, acosta uma fatura da Concessionária reclamada, em nome de terceiro, Veridiana Cristina da Silva Cruz, com unidade consumidora n. 6/2984280-4 e endereço na Rodovia Emanuel Pinheiro, S/M, Parque Cuiabá II, Cuiabá/MT, CEP: 78056-851, com vencimento em julho/2020 (id. 94940997).

A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na
UC 2052739-6, situada na Rua Luiz Pedro de Lima, n. 11, Colinas Verdejantes, Várzea Grande-MT.
Acosta ficha cadastral e histórico de contas.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada embora sustente a validade da inscrição realizada e a existência de consumo, apresentou a fixa cadastral, em que é possível verificar os dados do imóvel e as datas em que foram realizadas a ligação e o desligamento da unidade consumidora. A esse respeito, saliente-se que consta a informação de desligamento em 15/08/2014, sem qualquer informação de posterior sobre solicitação de religamento da unidade consumidora.

Aliado a isso, a reclamada não acostou aos autos o histórico de ordens de serviços, em que seria possível verificar eventual ordem de serviço para religação da unidade consumidora.

Assim, não é possível atribuir o ônus ao consumidor, quando este informa que a sua unidade consumidora estava desligada, cabendo à Concessionária comprovar que houve a solicitação de religação ou, ainda, que a unidade estava desligada por outro motivo por um breve período, o que não fez, especialmente, porque nos documentos apresentados conta a informação de unidade desligada em momento anterior ao débito questionado nos autos.

No caso, o ônus da prova competia à parte recorrida, por força do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a negativação realizada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de anotações preexistente da reclamante.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022